Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. VALORES. REVELIA. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de condenar a instituição bancária ré a desbloquear e liberar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reis), além de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. O autor não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve de juntar qualquer prova, não logrando êxito em comprovar que adquiriu da empresa ré uma máquina para realização de vendas, e que a mesma, bloqueou a sua conta, impediu-o de reaver seus créditos, tendo colacionado aos autos, tão somente, sua carteira de identidade e comprovante de residência (ID 14098226 e 14098227).
5. Ainda que reconhecida a revelia, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial, tendo em vista que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações do autor, não se revela razoável considerar que a revelia da parte ré induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art.345, IV, CPC).
6. A ausência de um mínimo de suporte probatório a endossar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ainda que aplicada a revelia, impõe o julgamento de improcedência do pedido. Precedentes: TJDFT 5a Turma Cível, Acórdão n.326665; 1a Turma Recursal, Acórdão n.718720; 3a Turma Recursal, Acórdão n.946260.
7. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório.
8. Contudo, no caso, é impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso ao documento juntado neste momento processual, o que não ficou demonstrado.
9. Evidente que a parte autora pretende em sede recursal apresentar a comprovação para o seu pedido, quando deixou de apresentar perante o juízo de origem. Portanto, a juntada extemporânea de documento em sede recursal configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados em sede recursal.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).